Tribunal: TJDFT
Processo: 0738100-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.326/STF. AUMENTO DO TETO PARA VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 792/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo exequente, o qual afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV para vinte salários mínimos, em cumprimento de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a constitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que aumentou o teto das RPVs, bem como a possibilidade de sua aplicação imediata a cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado anteriormente à sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, firmada no RE 1.496.204 (Tema 1.326), reconhece a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ao afirmar que a definição do limite para RPV não está sujeita à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, por não se tratar de matéria orçamentária ou de organização administrativa.
4. A tese fixada no Tema 792/STF, que veda a aplicação retroativa de norma que reduz o teto de RPV, não se aplica ao caso, pois a Lei Distrital 6.618/2020 ampliou o limite do teto, conferindo regime mais benéfico ao credor. A aplicação da técnica do distinguishing permite afastar a incidência do Tema 792/STF, reconhecendo a possibilidade de aplicação imediata da norma que amplia o teto de RPV, mesmo em relação a título executivo judicial formado anteriormente à sua vigência.
IV. DISPOSITIVO
5. Caso concreto em que imprescindível retificar a resolução do acórdão submetido a reexame. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão recorrida e assim estabelecer o valor correspondente a 20 (vinte) salários-mínimos como limite para expedição de RPV, tal como dispõe a Lei Distrital n. 6.618/2020.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; CPC, art. 1.030, incs. I a III; art. 1.037, caput e inc. II; art. 1.040, inc. II; art. 927, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.496.204, Rel(a). Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, p. 9.10.2024. STF, RE 729.107, Rel(a). Min. MARCO AURÉLIO, p. 20.3.2015. STF, RE 1.361.600 AgRED/DF, Rel(a). Min. ALEXANDRE DE MORAES, p. 4.11.2022. STF, ARE 1419769 ED-AgR, Rel(a). Min. CRISTIANO ZANIN, p. 3.5.2024